Tribunal: TJSP
Processo: 1017275-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. Pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em atividade. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017275-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DEU FREITAS DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-92.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30588
2
VOTO No 30.588
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017275-92.2014.8.26.0053
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DEU FREITAS DE ANDRADE
Juíza de 1a instância: Celina Kiyomo Toyoshima
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR
APOSENTADO. Pedido de conversão em pecúnia da licença-
prêmio não usufruída quando em atividade. Juros e correção
monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do
STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR
(Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária interposta por Deu Freitas de
Andrade (policial militar inativo) em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando o recebimento em pecúnia dos valores correspondentes
à licença prêmio não usufruída enquanto em atividade.
A r. sentença julgou procedente a ação, para o fim de condenar
a ré ao pagamento de valor correspondente aos períodos de licença prêmio
discriminados na inicial, acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês, a partir da citação, afastando a aplicação da Lei 11.960/09
(fls. 49/51).
A Fazenda do Estado apelou, pugnando pela reforma do julgado
em relação aos juros de mora e correção monetária, com a aplicação da Lei
no 11.960/09 em sua íntegra (fls. 56/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-92.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30588
3
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 25.08.2015, deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso
fazendário, para determinar a incidência dos juros de mora e correção
monetária de acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do RESP no 1.270.439/PR (fls. 77/82).
Os embargos de declaração opostos pela fazenda estadual (fls.
85/90) foram rejeitados (fls. 92/97).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 99/110) e extraordinário
(fls. 111/119), os quais foram sobrestados (fls. 122/123).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do RE no 870.947/SE, o Presidente da
Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 134/136 e
137/138).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Pleiteia o autor, policial militar inativo, o reconhecimento do
direito ao recebimento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída quando
em atividade, julgada procedente, com determinação de pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-92.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30588
4
diferenças devidas com a incidência de juros e correção monetária de acordo
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidor público, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
77/82, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017275-92.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30588
5
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.